Tribunal: TJMT
Processo: 1015236-60.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015236-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA (REU), ROBISON BARBOSA FREITAS - CPF: 031.829.941-07 (INTERESSADO), ORIVALDO AIRES SOARES (INTERESSADO), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIX DE OLIVEIRA (PACIENTE), RENATA APARECIDA JACOB (VÍTIMA), DEIMERSON SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBISON BARBOSA FREITAS - CPF: 031.829.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO AIRES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - REMISSÃO AO DECRETO PREVENTIVO INICIAL – ART. 315, § 2º, DO CPP – EXCESSIVO FORMALISMO – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – SUSPEITA DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – HOMICÍDIO PERPETRADO COMO POSSÍVEL ATO DE “DISCIPLINA” – RÉU QUE, APESAR DA POUCA IDADE, É ENVOLVIDO EM OUTROS EPISÓDIOS SUPERVENIENTES DE CRIMES VIOLENTOS – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS 06 E 50, APROVADOS PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS -
ORDEM DENEGADA
.

Não teria sentido algum restituir a liberdade ambulatorial de pessoa que, apesar da pouca idade, vem se dedicando reiteradamente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, suspeito inclusive de pertencer ou simpatizar a uma perigosa facção criminosa. Além disso, objetivamente o fato é grave, sendo acusado de executar o homicídio da vítima, que já se encontrava amarrada, desferindo contra ela, golpes faca na barriga e na perna como forma de “disciplina”, ultrajando o poder público e a paz e o sossego alheios. Assim, caracterizaria demasiado formalismo restituir a liberdade deste paciente somente porque houve uma singela alteração da situação do processo [advento da decisão de pronúncia] e o Magistrado não repetiu aquilo que já era do conhecimento da defesa, em decisão anterior. Pelo contrário, com o advento da pronúncia, engrandece-se ainda mais o possível envolvimento de pessoa perigosa, sob o ponto de vista da alta probabilidade de renitência delitiva, em crime gravíssimo, hediondo, repulsivo e ofensivo à ordem pública local, desmerecendo a liberdade provisória até o julgamento do recurso em sentido estrito já interposto. Inteligência dos Enunciados n. 06 e 50/TJMT. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Aline Pereira Barcelos Garbim, OAB/MT 28.893/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Mateus Félix de Oliveira
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Pontes e Lacerda, que, em 29/7/2021, nos autos da ação penal n. 0006163-2018.2003.8.11.00013, pronunciou o paciente, dando-o como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, e art. 244B do ECA,
caput
, ambos do CP, em tese perpetrado contra Renata Aparecida Jacob, e manteve a prisão preventiva em seu desfavor, a seu ver,
ilegal e injustamente
.

De acordo com a inicial, a decisão de pronúncia limitou-se a reproduzir parcialmente os pressupostos do art. 312 do CPP, sem indicar concretamente a sua necessidade, o que a faz carente de motivação idônea.

Sustenta que, dos pressupostos reconhecidos em primeiro grau de jurisdição, não tem sentido aquele que se relacionam à possibilidade de fuga do distrito da culpa, visto que a defesa comprovou o endereço certo e perene na cidade de Pontes e Lacerda.

Em relação à ordem pública, sustenta que a condenação não definitiva por roubo se deu em regime inicial semiaberto, dos quais houve o cumprimento provisório de quase 09 meses, cujo fundamento se mostra insuficiente para demonstrar a periculosidade do agente no fato criminoso aqui debatido.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão
in limine
da ordem, restituindo-lhe a liberdade ambulatorial com ou sem medidas cautelares diversas, e a ratificação no mérito.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 99098997 a 99124458.

A distribuição foi realizada pelo método sorteio [id. 99124459] ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto; contudo, a certidão no id. 99178452 apontou a presença de feito anterior que caracteriza prevenção de julgador, razão pela qual o feito foi redistribuído a este Magistrado na forma da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 99178454 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 23/8/2021 [id. 99195973], e as informações aportaram em 26/8/2021 [id. 99850978], salientando que o paciente foi incluído na persecução penal por meio de aditamento à denúncia na data de 02/5/2019, recebido em 17/5/2019, sendo a prisão preventiva decretada em 31/01/2020, e cumprida em 05/02/2020, tendo sido citado pessoal e apresentado resposta à acusação em 17/02/2020, prosseguindo-se com a instrução criminal e o oferecimento de memoriais finais da acusação e defesa.

Consta ainda que a decisão de pronúncia ora invectivada foi emitida em 29/7/2021, dando o paciente e os outros codenunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2º, I e VI, do CP, e art. 244B do ECA, tendo sido mantida a segregação cautelar.

Informou ainda que o paciente interpôs recurso em sentido estrito, ao contrário dos demais coacusados, que não recorreram da decisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela
denegação da ordem
, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. INSURGÊNCIA DA DEFESA- mérito – Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente
– existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo risco de reiteração delitiva - crime de homicídio - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – constatados todos os requisitos da prisão cautelar não há que se falar em medidas cautelares alternativas à prisão – jurisprudência do STJ – fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improvimento.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
” [id. 100067985, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já exposto quando da análise do pedido de tutela de urgência, as questões que concernem à segregação cautelar já foram enfrentadas anteriormente quando do julgamento do HC PJe 1002688-03.2021.8.11.0000, na sessão do dia 10/3/2021, perante a c. 3ª Câmara Criminal deste e. Sodalício, restando assim ementada:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO BIQUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA POR CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA IMPUTAÇÃO DE CRIME POSTERIOR IGUALMENTE VIOLENTO – ENUNCIADO 06/TJ –
ORDEM DENEGADA
.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais graves, assim compreendida aquela perpetrada com igual violência, fundamento semelhante a que repousa a atual prisão cautelar. Inteligência o enunciado 06
/TJ” [TJMT, HC PJe 1002688-03.2021.8.11.0000, 3ª CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10/3/2021, DJE 17/3/2021].

Na ocasião, deixei assentado que a prisão cautelar decorrente da acusação da prática de homicídio qualificado e corrupção de menores,
guarda íntima relação de contemporaneidade e de violência com o posterior roubo a que foi provisoriamente condenado o paciente
, desvelando que,
apesar da pouca idade
, o paciente, nascido em 26/4/2000, encontra-se em
claro processo de ascensão criminal
, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não seja recomendada para a evitar maiores prejuízos à ordem pública.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assentei, ainda, na ocasião, que o risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da
superveniência
de registros criminais por infrações penais graves, incluindo aquelas perpetradas mediante grave ameaça ou violência, tal qual repousa a atual prisão cautelar.

Ora, a imposição de regime inicial mais benéfico do que o fechado em processo distinto não obsta, por si só, o decreto preventivo, quando se vê, em perspectiva, a possibilidade de que, caso seja solto, o acusado encontre novos estímulos a continuar delinquindo.

Nas informações, a autoridade judiciária de origem explicou ainda que sobre a decisão de pronúncia houve a interposição de recurso voluntário do paciente, o que remete a análise acerca de eventuais aspectos fático-processuais ao referido recurso em sentido estrito.

É certo ainda que, a superveniência da decisão de pronúncia, por seu turno, não caracteriza necessariamente, fato novo que permita rediscutir a prisão cautelar, especialmente quando calcada em elementos concretos de convicção velhos.

Saliente-se que, por ocasião da decisão de pronúncia, a autoridade judiciária de origem, atenta aos fundamentos anteriores, incluindo aqueles enfocados no
writ
1002688-03.2021.8.11.0000, manteve o decreto preventivo do paciente, consoante se vê no id. 99124454, p. 17, em razão da subsistência das “
razões de fato e de direito que ensejaram a decretação da prisão cautelar
”.

A prisão cautelar, assim, está calcada
per relationem

na gravidade concreta da imputação, elementos esses, em tese, capazes de determinar a mantença da segregação.

A propósito, estabelece o
enunciado n. 50
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

A propósito, a corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a “
adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
” (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007),
mormente quando o acusado pronunciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação
.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação
per relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF [cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15/5/2015 PUBLIC 18/5/2015].

Com efeito,
verbis
:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes
” [STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO].

Mesmo com o advento das disposições do art. 315, § 2º, e respectivos incisos, do CPP, incluídos no famigerado
Pacote Anticrime
[Lei Federal n. 13.964/2019], e ora trazidos à esfera de fundamentação no presente
writ
, a técnica da motivação
alliunde
não deixou de ter aplicação na seara processual penal, evitando-se, com efeito, a necessidade de repetir de forma sistemática tudo aquilo que já havia sido decidido a priori.

É o que recentemente decidiu a 6ª Turma do STJ, no julgamento do HC 601709/SP, julgado no último dia 24/8/2021, onde deixou-se assentado que essa técnica continua sendo válida.

Não teria sentido algum restituir a liberdade ambulatorial de pessoa que, apesar da pouca idade, vem se dedicando reiteradamente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, suspeito inclusive de pertencer ou simpatizar a uma perigosa facção criminosa.

Além disso, objetivamente o fato é grave, sendo acusado de executar o homicídio da vítima, que já se encontrava amarrada, desferindo contra ela, golpes faca na barriga e na perna como forma de “disciplina”, ultrajando o poder público e a paz e o sossego alheios.

Assim, caracterizaria demasiado formalismo restituir a liberdade deste paciente somente porque houve uma singela alteração da situação do processo e o Magistrado não repetiu aquilo que já era do conhecimento da defesa, em decisão anterior.

Pelo contrário, com o advento da pronúncia, engrandece-se ainda mais o possível envolvimento de pessoa perigosa, sob o ponto de vista da alta probabilidade de renitência delitiva, em crime gravíssimo, hediondo, repulsivo e ofensivo à ordem pública local.

Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar a ocorrência de constrangimento ilegal irrogado ao paciente, devendo aguardar preso cautelarmente ao desfecho do recurso voluntário interposto.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Matheus Félix de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021